Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-71.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800755-71.2021.8.14.0007

APELANTE: AURILENE CAMPOS MOTA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. DETERMINADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA COMBATIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800755-71.2021.8.14.0007

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A –ELETROBRAS ELETRONORTE

AGRAVADA:
AURILENE CAMPOS MOTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A –ELETROBRAS ELETRONORTE
, em face de Decisão Monocrática ID n. 18080822, que deu provimento ao apelo de
AURILENE CAMPOS MOTA
, ora agravada, nos seguintes termos (ID n. 18080822):

“(...) Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a Sentença ora fustigada, em relação à exigência de comprovante de residência, bem como em relação à determinação de especificar e comprovar danos neste momento processual, sendo assim, a sentença deve ser anulada, para que os autos retornem à Comarca de origem, sobretudo em razão de ser imprescindível a instrução probatória para a comprovação da extensão dos danos materiais suportados pela apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
devendo a sentença ser anulada e retornarem os autos ao 1º Grau para regular processamento, nos termos do decisum.(...)”

Aduz, em suma, que a única conduta observável na sentença de primeiro grau foi o respeito ao devido processo legal, uma vez que para a garantia da justiça é necessária a devida instrução do trâmite processual, além da observância das determinações do juízo para a possibilidade de resolução da lide, de forma que a não apresentação da requerida emenda à inicial não somente ofende o art. 485, I e IV do CPC, como os próprios arts. 319; 320 e 330, I do mesmo código.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a manter incólume os termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

No ID n. 19032981,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que anulou a sentença recorrida e determinou o retorno dos autos ao 1º Grau para regular processamento.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18080822):

“(...) Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à emenda da inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o Juízo a quo recorreu ao erro por exigir comprovante de residência para dar prosseguimento ao feito, bem como considerar que a apelante não comprou os fatos alegados na inicial.

Pois bem.

Os artigos 319 e 320, do CPC estabelecem sobre os requisitos indispensáveis para a propositura da ação. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - O juízo a que é dirigida;

II - Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - O pedido com as suas especificações;

V - O valor da causa;

VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Sendo assim, inexigível é a apresentação de comprovante de residência para a propositura da ação, pois o rol do artigo 319, do CPC, em nada versa sobre sua obrigatoriedade.

O referido artigo dispõe tão somente que a petição deve conter o domicílio e residência do peticionante, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

Nesse sentido, a simples indicação do endereço da autora/apelante na inicial preenche o requisito exigido no inciso II, do art. 319 do CPC, no que tange a informação de domicílio e residência.

Vejamos a qualificação da apelante na peça exordial (ID 14813300):

“
Aurilene Campos Mota
,

brasileira, pescadora/agricultora, portadora do RG 6380373 e do CPF n° 015.892.142-93, viúva, residente e domiciliada à margem direita do rio Tocantins, comunidade Vila Matacurá, com fulcro no disposto nos
arts. 186 e 927 do CC/02
e nos artigos 225 e 109, III, da Constituição Federal e na forma dos arts.
2º, 243 e ss, e 263 do CPC
, vem, por seus advogados signatários, com mandato anexo, que fazem parte da banca de advogados ISMAEL MORAES ADVOCACIA S/S, sociedade de advogados inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.144.982/0001-83 e Registro na OAB/PA sob o nº 835/1999, com endereço profissional constante do cabeçalho desta, ajuizar
Ação Ordinária Indenizatória contra
a ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, inscrita no CNPJ nº 00.357.038/0001-16, com endereço à Quadra 06 conj. A, Blocos B e C, Entrada Norte 1, Asa Norte – CEP 70.716-901 – Brasília/DF, onde deve ser citada,
baseado nos motivos de fato e de direito que passa a expor.”

Sobre o tema, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800861-33.2021.8.14.0007, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a Sentença ora fustigada, em relação à exigência de comprovante de residência, bem como em relação à determinação de especificar e comprovar danos neste momento processual, sendo assim, a sentença deve ser anulada, para que os autos retornem à Comarca de origem, sobretudo em razão de ser imprescindível a instrução probatória para a comprovação da extensão dos danos materiais suportados pela apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
devendo a sentença ser anulada e retornarem os autos ao 1º Grau para regular processamento, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, eis que a simples indicação do endereço da autora/agravada na inicial preenche o requisito exigido no inciso II, do art. 319 do CPC, no que tange a informação de domicílio e residência, conforme entendimento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça.

Ademais, no tocante à determinação de especificar e comprovar danos, determinada pelo Juízo na sentença combatida em apelo, entendo que neste momento processual, faz-se necessário que os autos retornem à Comarca de origem, sobretudo em razão de ser imprescindível a instrução probatória para a comprovação da extensão dos danos materiais suportados pela agravada, pois do que consta da exordial do feito de origem, dia 23 de março de 2020, as águas do rio Tocantins começaram a subir e atingiram as plantações, adentraram os locais de criação e, por fim, a própria casa da autora foi inundada. A casa da autora permaneceu totalmente inundada por cerca de 50 dias, chegando até quase metade do mês de maio, o que ocasionou a esta e seus familiares prejuízos econômicos e patrimoniais, pois foram desalojados de sua habitação e alguns familiares sofreram com doenças de pele e diarreia, uma vez que foram obrigados a consumir água não tratada por vários dias, já que a inundação atingiu o poço de onde tiravam a água potável.

Diante dessas razões, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, diante da fundamentação suso delineada, razão pela qual apresento-a em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18080822, nos termos do voto condutor.

Desde já, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/07/2024